Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029197-40.2014.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDA: MICHETTI REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do crédito em execução. 2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (Agrg no Ag 1.372.530/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, dje 19.5.2014). 4. O arquivamento da Execução de Título Extrajudicial, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, com expedição de certidão de crédito, nos termos da Portaria Conjunta TJDDFT no 73/2010 e no Provimento no 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e do STJ, quanto à eficácia retroativa da Lei 14.195/21. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, porquanto “o Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado [...] a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016